Tribunal: TCU
Processo: 017.775/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na gestão dos recursos repassados por meio de convênio para a construção de trechos rodoviários na região Norte da Zona da Mata Alagoana (Região Serrana) - BR 416. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte no Estado do Rio Grande do Norte (Dnit/RN), em razão de irregularidades na gestão dos recursos repassados por meio do Convênio de Delegação TT-366/2005 (Siafi 562055), que tinha por objeto a construção de trechos rodoviários na região Norte da Zona da Mata Alagoana (Região Serrana) - BR 416/AL; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas (XXX.429.604-XX), do Sr. Marnes Costa Machado Gomes (XXX.434.934-XX) e do Sr. Jayme Adolfo de Oliveira Carneiro (XXX.107.705-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco de Sousa Ferraz (XXX.690.494-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e aplicar-lhe multa de R$ 15.000,00, com base no art. 58, inciso II, da mesma lei. 9.3. julgar irregulares as contas da Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e §5o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar a Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a segui especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das indicadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventual quantia já ressarcida: 9.4.1. Débito relacionado utilização de patrulha de equipamentos distinta da atestada e paga: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/11/2006 125.767,18 22/12/2006 204.259,64 26/1/2007 211.055,70 30/8/2007 66.905,12 14/11/2007 142.467,97 21/12/2007 136.426,41 22/10/2009 40.801,60 22/10/2009 52.340,31 22/10/2009 (245.008,57) 22/10/2009 472,11 9.4.2. Débito relacionado à adoção de DMT superiores às efetivamente praticadas na obra: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 22/12/2006 58.258,08 26/1/2007 161.691,04 9/2/2007 82.440,24 30/8/2007 19.855,12 22/10/2009 10.376,27 22/10/2009 37.545,66 22/10/2009 59.867,21 22/10/2009 102.721,98 22/10/2009 74.483,44 22/10/2009 45.484,61 22/10/2009 116.031,23 9.5. aplicar à Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA), ao Delegado de Polícia Federal Roberto Laureano Curi, ao Ministério Público de Alagoas e à Procuradoria Geral da União, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entenderem cabíveis; e 9.9. dar ciência desta decisão Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte no Estado do Rio Grande do Norte - Dnit/RN e aos responsáveis, para ciência.